Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-02.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807429-02.2021.8.14.0028

APELANTE: JAIRO CARVALHO ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A POLICIAL MILITAR. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. FLAGRANTE DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 333, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão da quantia oferecida aos policiais militares.

4. A autoria do delito está suficientemente demonstrada por provas testemunhais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, com destaque para os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos três policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante.

5. O testemunho do policial que recebeu diretamente a oferta reforça a caracterização do delito, evidenciando o dolo do agente e a finalidade de obstruir a ação policial, conforme narrativa detalhada e convergente com os demais depoimentos.

6. A jurisprudência consolidada admite a condenação pela prática de corrupção ativa com base no simples ato de oferecer vantagem indevida, evidenciado pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do crime de corrupção ativa exige apenas o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de sua aceitação. 2. São válidos e suficientes para embasar a condenação os depoimentos de policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, quando coerentes, harmônicos e firmes.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 333, caput; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, ApCrim n. 0165168-61.2018.8.09.0175, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha, 3ª Câmara Criminal, j. 3.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairo Carvalho Aragão apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal. (ID 22529694)

O apelante pleiteia pela absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sustentando ausência de provas seguras acerca da autoria delitiva. (ID 24419982)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25043412), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30102235).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi
preso em flagrante ao oferecer a quantia de R$ 618,00 a policiais militares, durante abordagem de rotina, com o intuito de evitar sua prisão por haver contra si medida judicial em aberto, sendo condenado pela prática do crime de corrupção ativa.

Não obstante, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, visto que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da quantia oferecida (ID 22529625, pág.12), enquanto a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial (ID 22529625, págs. 4/6) e em juízo, especialmente pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

Com efeito, a
testemunha ELIESIO BARBOSA DOS SANTOS, Policial Militar
, afirmou que, juntamente com outros dois policiais, estavam realizando ronda quando abordaram o acusado, pois estava em atitude suspeita, sendo que ao consultar o sistema, pois ele havia dito que estava em prisão domiciliar, verificou divergência em seu nome, razão pela qual resolveram conduzi-lo até a Delegacia de Polícia. Nessa ocasião,
o acusado ofereceu o dinheiro ao tenente CAPEGIANE para que não fosse levado até a DEPOL
. Ressalta que o referido valor já estava sobre a viatura da polícia e perto do acusado.

No mesmo sentido, a
testemunha MARCOS JHONY HENRIQUE DE ANDRADE, Policial Militar, ouvida em juízo, disse que o acusado, no momento em que foi abordado, ofertou dinheiro ao tenente da guarnição, para que não fosse conduzido até a Delegacia de Polícia.
Contudo, declinou não ter presenciado a oferta do valor, mas que tomou conhecido desse fato ainda durante a abordagem e não na Delegacia.

Por sua vez,
a testemunha CARPEGIANE CARVALHO LOPES, Policial Militar,
ouvida em juízo, declarou que o durante a abordagem policial ao acusado, este forneceu o seu nome para pesquisa no NIOP, aduzindo que não possuía qualquer alteração, porém, posteriormente declarou que tinha passagem e que estava de alvará, porém não soube explicar quais medidas cautelares estava cumprindo, até porque estava sem documento de identificação e sem o respectivo alvará.

A testemunha CARPEGIANE prosseguiu relatando que, por conta do desencontro de informações,
resolveu conduzi-lo até a Delegacia para averiguar a situação, ou seja, se estava foragido ou se poderia estar na rua naquele horário, e nessa ocasião o acusado lhe ofereceu a quantia que possuía para que não fosse conduzido para a Delegacia de Polícia, aduzindo que ele poderia ficar com o dinheiro que portava durante a abordagem policial e, em troca, não seria levado para a DEPOL. A testemunha ressaltou que a quantia foi oferecida pelo acusado diretamente a ela
, bem como não o conhecia de outras abordagens. (ID 22529694)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “para configuração do crime de corrupção ativa basta o simples ato de oferecer a vantagem. Se tal oferecimento é evidenciado através dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, de rigor a condenação” (TJGO,
ApCrim n. 0165168-61.2018.8.09.0175
, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha, 3ª Câmara Criminal, j. 3.2.2023), sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026